Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709168-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MOBILIDADE E TECNOLOGIA - AMOBITEC AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO De início, adoto, em parte, o relatório da decisão agravada: “Cuida-se de Ação de Conhecimento c/c pedido de tutela de urgência proposta pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MOBILIDADE E TECNOLOGIA – AMOBITEC – em face do Distrito Federal, na qual pleiteia afastar a aplicação das exigências que o art. 3o da Lei Distrital no 6.677/2020 impôs às empresas associadas à AMOBITEC, bem como impedir que o Distrito Federal, autue ou sancione essas empresas, na forma do art. 4o da mesma Lei, por eventual desatendimento dessas exigências. Alega que a Lei Distrital no 6.677/20 em vigor há aproximadamente dois meses, se propõe a dispor sobre os pontos de apoio para trabalhadores de aplicativos de entrega e de transporte individual privado de passageiros nas regiões administrativas do Distrito Federal. Estabelece que a construção, a manutenção e o funcionamento dos pontos de apoio devem ser garantidos pelas empresas de aplicativos de entregas e de transporte individual privado de passageiros, e que o seu não atendimento, sujeita os infratores desde advertência, até mesmo sua inabilitação para operar no Distrito Federal, dentre outros. Interpreta que a pretensão da Lei é a instalação de 33 unidades físicas das Plataformas, somente no Distrito Federal, invertendo toda a lógica do modelo de negócios inovador que as Plataformas representam na economia do compartilhamento. Aduz, tal lei foi regulamentada pelo Decreto no 41.484, de 17.11.2020, que, dentre outros aspectos, exigiu o fornecimento gratuito desses serviços pelas Plataformas; determinou horário obrigatório de funcionamento de 6h às 0h; estabeleceu valores exorbitantes para multas cumulativas; e atribuiu a três diferentes órgãos competência. Informa tem sido uma constante promotora de iniciativas visando à melhoria das condições para os Parceiros desenvolverem suas atividades, como se demonstra nesta inicial. E ela não se opõe à regulamentação da atividade exercida pelos motoristas e entregadores parceiros das Plataformas, na forma da lei e nos limites da competência de cada ente federativo. Consigna que a legislação específica de que se está a tratar não observou as balizas constitucionais e legais aplicáveis, impondo às Plataformas exigências mediante lei inconstitucional, por razões de ordem formal e material. Assevera ser caso de usurpação de competência legislativa exclusiva da União, além de exorbitância do poder regulamentar conferido ao Distrito Federal pela Lei no 12.587/2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana (“PNMU”), maculando a Lei Distrital de ilegalidade e inconstitucionalidade formal e material. Pretende, com tal ação, trazer à luz os vícios que maculam a Lei Distrital no 6.677/2020 e, por consequência, impedir que ela avance na contramão da inovação tecnológica. Afirma sua legitimidade ativa para postular em juízo, visto que se de uma associação sem fins lucrativos, composta por diversas empresas que prestam serviços tecnológicos relacionados à mobilidade de pessoas ou de bens no Brasil, lhe sendo garantida, nos termos da Constituição Federal, art. 5o, XXI, a legitimidade para representar seus associados nesta demanda. Com efeito, mesmo sendo as destinatárias diretas do comando legal e principais responsáveis por sua plena efetivação, tais empresas não tiveram a oportunidade de tomar parte do processo legislativo que culminou na Lei no 6.677/2020, padecendo de vícios de constitucionalidade que devem levar à sua invalidação. Pugna pela inconstitucionalidade formal da referida norma, visto a incompetência do Distrito Federal para legislar sobre trânsito e transporte, direito civil, direito do trabalho e informática. Ressalta, ao invadir competências atribuídas em caráter privativo à União, é evidente que o Distrito Federal exerceu competência legislativa que lhe é vedada, infringindo, assim, não somente a Constituição Federal, mas também a Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). Nesse cenário, o Distrito Federal não pode criar novas exigências ou restrições ao desenvolvimento das atividades relacionadas, especialmente sobre matéria relativa ao transporte, sob pena de extrapolar os limites de sua competência constitucional. Cita decisões do col. STF que reconheceram não ser possível que os municípios e o Distrito Federal inovem no modelo regulatório definido pelo legislador federal. Tal atribuição de competência para regulamentação e fiscalização não se confunde com delegação legislativa. Registra que o Conselho Especial do TJDFT chegou a essa mesma conclusão em caso semelhante, diante da invasão dessa competência privativa da União pela Lei Distrital no 5.691/2016, que obrigava o licenciamento de veículos no Distrito Federal para que seu condutor pudesse prestar serviço individual de passageiros mediante aplicativos na região. Alega que a relação estabelecida entre Plataformas e Parceiros não se amolda à relação de emprego, citando precedentes do TST que corroboram com tal pensamento, ao argumento de sequer caracterizar relação de trabalho lato sensu, qualificando-se como um contrato de natureza civil e, por isso, como regra, compete à Justiça Comum julgar eventuais conflitos entre os Parceiros e as Plataforma. Sendo assim, O Distrito Federal não tem competência para legislar sobre direito civil. Daí a impossibilidade de a Lei tratar sobre as relações privadas firmadas entre as Plataformas e seus Parceiros. Também consigna que o Distrito Federal não tem competência para legislar sobre matéria de tecnologia e informática, visto tratar-se de outra matéria também reservada privativamente à União, conforme art. 22, IV, da Constituição Federal. Defende que a intervenção em tal matéria foi tanta que a Portaria regulamentadora, ao tratar dessa obrigação de compartilhamento de dados, estipulou em minúcias até o nome e o formato do arquivo digital que pretendia receber. Relativamente à competência, pontua que a Lei, acompanhada do Decreto e da Portaria, atravessou em muito a competência legislativa reservada privativamente à União para disciplinar temas de informática, violando o art. 22, IV, da Constituição. Não obstante as razões apontadas para levar ao reconhecimento da inconstitucionalidade formal da Lei no 6.677/2020, há outras razões de ordem material que reforçam a necessidade da propositura dessa ação, no qual se inclui o princípio da livre iniciativa. A atividade de serviços de entrega de encomendas, observa-se que apenas quando o transporte é feito por veículos de carga pode se considerar tratar-se de atividade regulada, uma vez que está sujeita à inscrição do transportador perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, conforme a Lei no 11.442/2007. Qualquer regulamento que extrapole tal tema exorbita da margem expressamente deixada ao Distrito Federal e aos Municípios. Essa conclusão, que já se extraía com facilidade dos limites impostos pela PNMU à regulamentação local, foi confirmada pelo STF no já referido julgamento do RE no 1.054.110. Relata, ao impor obrigações extravagantes ao exercício de uma atividade econômica de intermediação privada – cujo modelo de negócio está assegurado no Marco Civil da Internet e protegido pela Lei de Liberdade Econômica. Ao final, em síntese, pontua que as obrigações exigidas pela Lei no 6.677/2020 e Decreto no 41.484/2020 não são adequadas para providenciar local de descanso, alimentação, banheiro, recarga de telefone e acesso à internet, eficientes aos motoristas e entregadores parceiros. Prescreve que as obrigações exigidas não são necessárias, porque as medidas já adotadas pelas Plataformas são meios menos gravosos para atingir o mesmo fim. Outrossim, a construção dos espaços físicos exigidos pela Lei 6.677/2020 também não é proporcional em sentido estrito e fere a razoabilidade. Pede em sede de tutela de urgência que sejam suspensas até o julgamento de mérito: a) - as exigências impostas pela Lei Distrital no 6.677/2020, art. 3o, e, consequentemente, pelo Decreto no 41.484/2020, pela Portaria SEMOB no 28/2021, ou por qualquer outro ato do Distrito Federal destinado a aplicar o art. 3o da Lei Distrital no 6.677/2020, às associadas à AMOBITEC; b) - a autuação e aplicação de penalidades e eventuais autos de infração ou penalidades aplicadas às associadas à AMOBITEC com fundamento na Lei Distrital no 6.677/2020 e/ou no Decreto no 41.484/2020 no período compreendido entre a propositura desta ação e a decisão deste Juízo; c) - eventuais autos de infração ou penalidades aplicadas às associadas à AMOBITEC com fundamento nas normas em tela. No mérito, pede a confirmação do pedido antecipatório e a procedência dos pedidos elencados na inicial.” (ID 87127145, dos autos principais). Acrescento que a medida liminar foi indeferida pela decisão agravada, contra qual a agravante se insurge, alegando, em suma, que a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Distrital não a retiraria do mundo jurídico, mas tão somente afastaria sua incidência no caso concreto, com efeitos restritos às partes. Aduz que a norma permaneceria válida e eficaz no ordenamento jurídico, à medida que nem todas as empresas de tecnologia relacionadas a transporte individual de passageiros e entregas com operações no Distrito Federal são associadas à AMOBITEC. Sustenta, ainda, que a medida antecipatória postulada não possui cunho satisfativo irreversível, de forma que sua concessão não é vedada pelo art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Ademais, caso venha a construir os pontos de apoio determinados pela legislação impugnada e sobrevenha a declaração de inconstitucionalidade da norma por ocasião do mérito, os custos despendidos não seriam recuperados. Além disso, se seus associados forem impedidos de atuar no Distrito Federal, serão enormes os prejuízos causados aos motoristas, entregadores e usuários cadastrados. Por fim, assevera haver manifesto perigo de dano a ensejar a concessão da medida, consubstanciado no esgotamento do prazo para disponibilização dos “pontos de apoio complementar”, além da proximidade das demais datas estabelecidas pelo Decreto no 41.484/2020, que regulamentou a Lei Distrital no 6.677/2020. Reitera, assim, o pedido antecipatório formulado na origem e, no mérito, o provimento do agravo, com a consequente confirmação da medida deferida. A liminar foi indeferida ao ID 24556496. Contrarrazões ao ID 25798747, pelo desprovimento do recurso. É o relatório do necessário. Decido. Conforme se depreende das informações prestadas pelo Juízo de origem, fora prolatada sentença nos autos principais em 27/05/2021 (ID 26024830). O processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ante a improcedência do pedido. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator